Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. CONTA DESATIVADA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. DESATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a promover a imediata reativação da conta da autora na plataforma Instagram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: responsabilidade da ré pela reativação da conta da autora na plataforma Instagram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso da autora. A recorrente não é beneficiária da gratuidade da justiça e comprovou somente o pagamento das custas processuais (ID 72027531), deixando de comprovar o pagamento do preparo recursal. E não anexada a guia de recolhimento não é possível a análise da correspondência entre o comprovante de pagamento e o respectivo processo. Deserção configurada (Lei n. 9.099/1999, art. 42, § 1o e Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o). Recurso não conhecido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o) e aplicam-se as disposições da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
5. A autora/recorrida teve o seu perfil no aplicativo Instagram desativado, com a seguinte justificativa: “Removemos ou desativamos o acesso ao seguinte conteúdo no Instagram, porque recebemos uma denúncia de terceiros informando que sua oferta de produtos e/ou a promoção de venda deles infringe os direitos de marca comercial desses terceiros.” (ID 72027509 – Pág. 10). A ré/recorrente, no entanto, não apresentou qualquer elemento probatório para evidenciar a ocorrência de infração à política de uso da rede social, motivo da desativação da conta da autora/recorrida, e tampouco oportunizou o exercício do direito ao contraditório.
6. Importa destacar que mera alegação de descumprimento das regras de uso da plataforma, por violação à propriedade intelectual de terceiros, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, é insuficiente para fundamentar a sanção extrema de remoção ou desativação do perfil. Com efeito, a desativação de conta de rede social, desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração cometida, viola o direito de defesa do consumidor e configura conduta arbitrária e abusiva. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1962605, 0749625-05.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1982642, 0763159-16.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.
7. Por conseguinte, a sentença recorrida não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Diante da sucumbência recíproca, condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Sem condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões da autora.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 3o e 7o, VI, Lei no 12.965/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962605, 0749625-05.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1982642, 0763159-16.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.